Tribunal: TJMT
Processo: 0004144-74.2017.8.11.0087
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0004144-74.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ROGERIO ROBSON ALMEIDA - CPF: 966.464.461-72 (APELANTE), HELENA MARIA DOS PASSOS CHAVES - CPF: 033.766.019-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEQUENO VALOR DOS BENS SUBSTRAÍDOS; INSUFICIÊNCIA DE PROVAS; INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA; HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA E ISENÇÃO DE CUSTAS – SUBTRAÇÃO DE DOIS CALÇADOS – VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO – RELATIVIZAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ –

BENS DE VALOR INEXPRESSIVO – RESTITUIÇÃO SEM AVARIAS – PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES – AUSÊNCIA DE ENVOLVIMENTO EM CRIME PATRIMONIAL À ÉPOCA DO FATO – PREMISSA DO STF – ARESTO DO TJSP - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – APLICAÇÃO – ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA - RECURSO PROVIDO.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial segundo a qual
“para aferir a relevância do dano patrimonial, leva em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário mínimo
” (RHC nº 99.566/MG). Não obstante, o próprio c. STJ tem relativizado esse entendimento para aplicar o princípio da insignificância quando os bens subtraídos estiverem avaliados entre 10% e 20% do salário mínimo (HC 557.415/SP; HC 520.478/PR; REsp 1496977/SP;

RHC 48.443/MG; AgRg no REsp 1417759/RJ; HC 284.508/RS).

O direito penal deve se importar com bens jurídicos que representem relevância social ou à integridade da própria ordem social

(STF, HC 106.510/MG).

Se os bens não possuem valor expressivo, extrapolando em apenas 2% do percentual paradigma [10% do salário mínimo à época do fato], foram restituídos à vítima sem avarias e na mesma data da subtração e o apelante, à época do fato, era primário, possuía bons antecedentes e não registrava envolvimento em crimes patrimoniais,
impõe-se reconhecer a atipicidade material da conduta consistente no furto de dois calçados. (TJSP, AP 0013983-86.2017.8.26.0320)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004144-74.2017.8.11.0087 - CLASSE CNJ – 417 – COMARCA
DE GUARANTÃ DO NORTE

APELANTE(S): ROGERIO ROBSON ALMEIDA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por ROGERIO ROBSON ALMEIDA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos de ação penal (Código 112198), que o condenou por furto simples a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos – art. 155,
caput
, do CP – (ID 8767203).

O apelante sustenta que: 1)

a conduta seria atípica por ser de pequeno valor o objeto subtraído, a incidir o princípio da insignificância; 2) as provas seriam insuficientes para a condenação; 3) confessou espontaneamente a autoria;

4) seria hipossuficiente.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a redução da pena e a isenção das custas (ID 58144465).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUARANTÃ DO NORTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 58144469).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação criminal – Furto (Art. 155, “caput”, do CP) IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) Pretendida absolvição do apelante por atipicidade da conduta em razão do princípio da insignificância – Impossibilidade – objeto avaliado em valor superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos – 2) Pretendida absolvição do apelante por ausência de provas suficientes para comprovar a autoria – Impossibilidade – apelante preso em flagrante de posse da res furtiva – 3) Pretendido o redimensionamento da pena na segunda fase da dosimetria para reconhecimento da confissão espontânea – Inviabilidade – confissão devidamente reconhecida, atenuante não aplicada por óbice da súmula 231 do STJ – 4) Pretendida suspensão do pagamento das custas processuais – Inviabilidade – competência do juízo da vara de execução penal, sendo esse o momento oportuno para verificar a condição financeira do sentenciado – Pelo desprovimento do recurso.
”
(Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça - ID 63591488)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 01 de novembro de 2017, por volta das 13h40min, em via pública, na Avenida Dantes Martins Oliveira, Bairro Cidade Nova, nesta cidade, ROGERIO ROBSON ALMEIDA, com consciência e vontade, subtraiu, para si ou para outrem, 2 (dois) pares de sandálias, uma sendo da marca ‘mississipi’ e outra da marca ‘zalya’ avaliadas em R$ 160,00 (cento e sessenta reais), pertencentes à vítima Helena Maria dos Passos Chaves, de 50 anos de idade.

[...[ Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Rogerio Robson Almeida como incurso no art. 155, caput, do Código Penal [...].
”
(Guilherme da Costa, promotor de Justiça - ID 58142568)

O Juízo singular reconheceu e responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]DA ATIPICIDADE DA CONDUTA

Assevera a defesa que a conduta praticada pelo acusado é atípica, afirmando que os objetos subtraídos foram avaliados em R$ 120,00 (cento e vinte reais), além de terem sido restituídos à vítima, motivo pelo qual deve ser o réu absolvido sumariamente, frente à atipicidade material da conduta.

No entanto, tal tese não merece prosperar, ao menos por ora, pois se verifica dos autos a incidência da justa causa para a persecução penal, subsistindo comprovação da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, não se mostrando cabível, nesse caso, a aplicação do princípio da insignificância.

Ademais, o nosso Tribunal tem decidido ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

AUTORIA E MATERIALIDADE

A MATERIALIDADE da conduta criminosa restou comprovada por meio dos depoimentos testemunhais prestados perante a autoridade policial e ratificados em Juízo, bem como pelo testemunho da vítima, além do boletim de ocorrência de fls. 07, autos de apreensão e entrega de fls. 09 e 25.

No que concerne à caracterização da AUTORIA, as provas produzidas durante a fase judicial, corroboradas com as obtidas na fase inquisitiva, conduzem à certeza do contido na peça acusatória, demonstrando certa e incontestável a culpabilidade do acusado.

Durante o interrogatório judicial o acusado negou a autoria do crime dando respostas evasivas às perguntas formuladas.

No entanto, perante a autoridade policial, em depoimento de fls. 14-15, o acusado confessou a prática do crime de furto, senão vejamos:[...]

Com efeito, verifico que no caso sob julgamento, a confissão do acusado em sede policial é compatível com os demais elementos probatórios carreados, justificando sua consideração para fins de reconhecimento da autoria delitiva. [...]

Assim, vejo que a confissão em sede de inquérito policial, mesmo que retratada, cotejada com os demais elementos de prova produzidos em juízo, notadamente os depoimentos testemunhais e da vítima, chega-se a clara conclusão de que o fato realmente ocorreu e que o réu é o autor da imputação a ele destinada.

DO DISPOSITIVO

Com as considerações e argumentos acima expostos, tenho por bem JULGAR PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada pela denúncia de fls. 04, para condenar o acusado ROGÉRIO ROBSON DE ALMEIDA, qualificado nos autos, como incurso na pena do art. 155, “caput”, do Código Penal Brasileiro.

DOSIMETRIA DA PENA

Atento ao sistema trifásico, noto que todas as circunstâncias judiciais são comuns à espécie delitiva. Assim, fixo a pena base em 1 (um) ano de reclusão.

Fixo o valor do dia multa em 1/30 do salário mínimo.

Ausentes circunstâncias agravantes.

Quanto à atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, tendo o juízo considerado a confissão realizada em sede policial na formação do seu convencimento, de rigor o reconhecimento da atenuante, todavia, consoante entendimento da súmula 231 do STJ, referida atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal, devendo ser desconsiderada, verbis:

“Súmula 231 STJ: “A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Ausentes causas de aumento e diminuição.

Nos termos dos artigos 33, §2º, “c” e 59, do Código Penal, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o ABERTO.

Considerando ainda as circunstâncias judiciais e a capacidade econômica do acusado, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

DA DETRAÇÃO

A detração constante no art. 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal não tem o condão de afetar o regime inicial imposto.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Na forma do art. 44, do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito consistente no pagamento de prestação pecuniária, que arbitro em 2 (dois) salários mínimos.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. [...].”
(Diego Hartmann, juiz de Direito – ID 58144457)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 58142569, o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase inquisitiva, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Bismael Oliveira da Silva (ID 58142569) e Reinaldo da Silva Pereira (ID 58142569) e da vítima Helena Maria dos Passos Chaves (ID 58142570) e interrogatório do apelante ROGERIO ROBSON ALMEIDA (ID 58142570).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Bismael Oliveira da Silva e Elinaldo Chaves da Silva, a vítima Helena Maria dos Passos Chaves e o apelante.

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em 1º.11.2017, por volta das 15h40min, o apelante subtraiu 2 (dois) pares de sapatos que estavam no interior do veículo da vítima, os quais foram avaliados em R$127,00 (cento e vinte e sete reais), segundo declaração judicial da vítima
(ID

58142571);

- os policiais militares Elinaldo Chaves e Bismael Oliveira da Silva afirmaram, em ambas fases da persecução penal, que prenderam em flagrante o apelante na posse dos calçados subtraídos;

- a vítima, na Delegacia e em Juízo, narrou ter adquiridos os sapatos na data do fato; o seu automóvel permaneceu estacionado por aproximadamente 1 (uma) hora, enquanto fazia compras em supermercado; apenas 1 (uma) das portas de seu veículo estava trancada;

- o apelante Rogerio Robson Almeida, na Delegacia, admitiu o furto. Em Juízo, relatou ter encontro do os calçados jogados em uma rua e os recolheu para doação.

Dito isto, vejamos.

Os pares de sapatos foram
avaliados em
R$127,00 (cento e vinte e sete reais)
, cujo valor corresponde
a aproximadamente 12% (doze por cento) do salário mínimo à época do fato (2017), equivalente a R$937,00 (novecentos e trinta e sete reais), conforme apontamento feito pelo Juízo singular.

De fato, a sentença tem suporte em diretriz jurisprudencial do c. STJ, segundo a qual,
“para aferir a relevância do dano patrimonial, leva em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário mínimo
” (RHC nº 99.566/MG, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.2.2019).

Não obstante, o próprio c. STJ tem relativizado esse entendimento para aplicar o princípio da insignificância quando os bens subtraídos estiverem avaliados entre 10% e 20% do salário mínimo (HC 557.415/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.3.2020; HC 520.478/PR – Relator:

Min. Nefi Cordeiro – 22.11.2019; REsp 1496977/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 17.4.2016;

RHC 48.443/MG – Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura -

Relator p/ Acórdão: Min. Sebastião Reis Júnior – 5.2.2015; AgRg no REsp 1417759/RJ – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 13.2.2015; HC 284.508/RS – Relator p/ Acórdão: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura – 19.12.2014).

No caso, verifica-se que os bens não possuem valor expressivo, ultrapassando apenas 2% do percentual paradigma [10% do salário mínimo à época do fato]; os calçados foram restituídos à vítima sem avarias e na mesma data da subtração; o apelante, à época do fato, era primário, possuía bons antecedentes e não registrava envolvimento em crimes patrimoniais, consoante Certidão de Antecedentes Criminais (ID 58142573).

Com efeito, o direito penal deve se importar com bens jurídicos que representem relevância social ou à integridade da própria ordem social

(STF, HC 106.510/MG – Redator para acórdão:

Min. Celso de Mello – 22.3.2011).

Em situação semelhante, o e. TJSP assim decidiu:

“ Furto simples tentado. Art. 155, caput, c. c. artigo 14, II, ambos do Código Penal. Conduta de tentar subtrair chocolates e desodorantes de estabelecimento comercial. Bens avaliados em 11% do salário mínimo vigente à época do delito. Princípio da insignificância. Cabimento. Ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social. Réu primário e de bons antecedentes, processado por delito [...] praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa visando a obtenção de baixo lucro, não obtido diante da intervenção dos funcionários da empresa-vítima. Integral restituição dos bens. Princípio da fragmentariedade do direito penal. Atipicidade material da conduta reconhecida. Apelo provido.”
(Ap 0013983-86.2017.8.26.0320 - Relator: Des. Otávio de Almeida Toledo – 13.5.2020)

Logo, impõe-se aplicar o princípio da insignificância para reconhecer a atipicidade material da conduta.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante do furto por não constituir o dato infração penal (CPP, art. 386, III).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020